Tribunal: TJMT
Processo: 0002771-79.2018.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002771-79.2018.811.0052
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrido: HILDA SILVA DE OLIVEIRA CRUZ
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 125850186) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 116999991):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – AFASTADA – MÉRITO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPRESSÃO DIGITAL NO CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DA CONSUMIDORA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
O Banco alega preliminar de nulidade da sentença por necessidade de produção de prova. No entanto, não há que se falar em nulidade da sentença, visto que o pedido produção de provas foi atendido e respondido pelo Banco Bradesco.
Como é cediço que o contrato firmado com analfabeto deve conter, além da aposição da impressão digital, a assinatura de duas testemunhas e a assinatura a rogo.
Na hipótese, em que pese o Banco Apelante apresentar o contrato de empréstimo consignado no ID. 112996076, verifica-se que o pacto carece de requisito obrigatório, qual seja, a impressão digital da Apelada, para dar sustentabilidade ao negócio, conforme determina o art. 595 do Código Civil/2002.
Além disso, ante o depoimento pessoal prestado pela Autora, qual afirma não conhecer Janderson Serqueira e Nilza Pereira de Jesus (testemunhas que assinaram o contrato juntado pelo requerido), mais o documento anexado pelo Banco Bradesco, declarando que no período determinado não houve movimentação nas contas de titularidade da Apelada, é flagrante a ilicitude da conduta do Banco Apelante.
Considerando que a indenização por dano moral é cabível quando houver lesão a direitos da personalidade. Posto isso, mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois razoável e dentro da média, em conformidade com o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas. Sentença mantida. Recurso desprovido. (RAC n° 0002771-79.2018.811.0052, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/02/2022)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão lançado no id. 122805968.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que houve condenação para restituição em dobro, sem a necessária comprovação de má-fé.
(ii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 126071197).
Preparado (id. 126185674).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 129578669).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que a controvérsia alegada no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça